Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701138-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOALCIR DO ESPIRITO SANTO GONCALVES NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo autor ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para que o agravado forneça o procedimento de consulta na especialidade de Oftalmologia - Retina Geral, no PJE 0729986-35.2023.8.07.0016. A decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência sob alegação de não caber ao Poder Judiciário interferir na atividade médica, determinando qual paciente deve ou não passar à frente de outro para ser submetido a determinado tratamento, uma vez que ocorreria prejuízo as demais pessoas que estão na lista de espera em posição anterior com quadro até mesmo mais grave que o do agravante. O agravante destaca que não faz sentido alegar desrespeito ao princípio da isonomia num sistema onde o atendimento encontra-se paralisado. Esclarece, ainda, que foi inserido no Sistema de Regulação da SES/DF para consulta em Oftalmologista - Retina Geral, em 23/02/2023, tarja amarela. Aduz como perigo de dano, pela necessidade da consulta, uma vez que registrada urgência médica, conforme ID 474474616, PÁG. 17. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto à garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. e requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao agravante a consulta almejada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Nos autos consta a ficha de inserção no Sistema de Regulação sem mencionar perigo de morte, perda de membro ou qualquer outro tipo de anormalidade. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento deve seguir os critérios técnicos da Central de Regulação, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Não é recomendável substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Ademais, o relatório médico não indica risco concreto à vida do paciente (ID 47474621, PÁG 27-35), pelo que não há elementos para amparar a medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Documento datado e assinado pela autoridade certificada Juiz de Direito